Tribunal: TJSP
Processo: 2085461-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Contradição – Pretensão de caráter infringente. Prequestionamento explícito. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
VOTO No 27549.
Registro: 2020.0000639608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2085461-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargado
JORGE ANTONIO VOLPERT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No 27549.
VOTO No 27549.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
2085461-08.2020.8.26.0000/50000 ITU.
EMBARGANTE:
PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
EMBARGADO: JORGE ANTONIO VOLPERT.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão - Contradição
Pretensão de caráter infringente. Prequestionamento explícito.
DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer
deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a
matéria já decidida.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
interpostos por Pentágono Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra o v.
acórdão (fls. 1087/1096), desta egrégia 18a Câmara de Direito Privado que
conheceu em parte do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora
embargado, e na parte conhecida deu-lhe provimento.
O embargante pretende a declaração do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
VOTO No 27549.
acórdão para sanar omissão e contradição (fls. 2/14). Alega o embargante
que existe omissão no v. aresto, uma vez que não foi apreciada a perda do
objeto do presente agravo. Afirma que o v. acórdão é contraditório aos
preceitos federais e constitucionais. Destaca que há contradição à garantia
constitucional do mínimo existencial assegurado no artigo 170 da
Constituição Federal, uma vez que o bloqueio das contas impedirá o
pagamento das folhas de pagamento dos seus funcionários. Adverte que o
v. aresto está contrário à legislação federal, no sentido da inaplicabilidade
da execução menos gravosa. Frisa que o bem oferecido em garantia tem
valor muito superior à dívida em questão. Prequestiona a matéria para
interposição de recursos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo
Tribunal Federal. Pede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração.
É o relatório.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados que o
propósito do embargante, além de provocar o prequestionamento, é o de
revisar a decisão que deu provimento, na parte conhecida, ao agravo de
instrumento interposto pelo ora embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
VOTO No 27549.
O embargante não se conformando com o
decidido pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da causa
visando evidentemente à modificação do convencimento livremente
assentado pela Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
As questões relativas à penhora de bens da
empresa embargante e impossibilidade de rediscussão do aditamento
recursal já constaram do v. aresto e foram pontualmente apreciadas.
Sobre a rediscussão do aditamento recursal
constou expressamente no v. acórdão que:
“A alegação de aditamento do recurso de agravo de
instrumento anterior não pode ser conhecida, em razão da preclusão.
Verifica-se que já houve pronunciamento judicial sobre a questão da
impossibilidade do aditamento recursal diante de novo pronunciamento do
juiz, no julgamento do recurso anterior (agravo de instrumento no
2265347-98.2019.8.26.0000), interposto pelo ora agravante, contra a
decisão anterior do Juízo a quo, conforme v. acórdão desta C. 18a Câmara
de Direito Privado, de conformidade com o voto deste relator:
“(...) Diante da nova decisão, o recorrente tem meios
processuais adequados de impugnação. Não é cabível no caso presente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
VOTO No 27549.
pedido de aditamento recursal, pois isso somente seria possível diante de
decisões que foram complementadas supervenientemente ao recurso
apresentado, como no caso de alteração de decisão ocasionada por
decisão em embargos de declaração. No caso analisado, trata-se de
decisão nova e não complementar ou integrativa, sendo substitutiva da
decisão provisória antes deferida, devendo ser impugnada por meio
próprio. Por tais razões, fica prejudicado o exame do mérito recursal.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento.”
(AI no 2265347-98.2019.8.26.0000, j. 07.4.2020, v.u.).
Não se pode rediscutir essa matéria, nos termos dos arts.
505 e 507 do Código de Processo Civil:
“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado,
sobreveio modificação no estado de fato ou de direito,
caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi
estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.”
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo
as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão”.
Não se está diante das exceções legais para nova decisão a
respeito de matéria já decidida nos autos. Dessa forma, a questão
referente ao aditamento recursal em razão de nova decisão do Juízo já foi
apreciada.”
Sobre os bens penhoráveis da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
VOTO No 27549.
devedora constou expressamente no v. acórdão que:
“Trata-se de fase de cumprimento de sentença proferida na
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais e materiais movida por Pentágono Empreendimentos Imobiliários
Ltda. contra Jorge Antonio Volpert. Houve pedido reconvencional. Foi
julgada improcedente a ação e parcialmente procedente a reconvenção do
réu, ora agravante. A empresa autora, ora agravada, foi condenada ao
pagamento de R$16.500,00 (resíduo incontroverso do preço inadimplido
com multa contratual de 10%) e de R$30.352,00 (pagamento dos bens
fornecidos constantes da nota fiscal de no 4049 protestada indevidamente -
fls. 279/283), além de multa de 5% sobre o valor de cada causa (ação e
reconvenção) por litigância de má-fé e das verbas sucumbenciais (fls.
97/103).
Intimada para o pagamento do título executivo judicial, na
forma do art. 523, caput e § 1o do CPC, a empresa executada quedou-se
inerte (fl. 867). Pelo Juízo a quo foi determinado o bloqueio permanente
das contas de titularidade da devedora, até o limite do débito exequendo
(fl. 869).
A empresa executada se manifestou nos autos por meio do
incidente processual de fls. 873 e seguintes.
No caso, foi deferido o pedido da executada agravada de
desbloqueio de suas contas bancárias diante da indicação do imóvel de
matrícula no 53.000, do CRI de Porto Feliz, para a substituição da
penhora.
Acontece que no caso não foi demonstrada a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
7
VOTO No 27549.
penhora nos autos e o exequente não concordou com o bem oferecido pela
empresa executada (fls. 932/946).
Para a apreciação da viabilidade do pedido de substituição
da penhora há necessidade de prévia intimação do devedor sobre a
constrição realizada, conforme dispõe o art. 847 do CPC: “O executado
pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora,
requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe
será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.”.
Não consta dos autos que a determinação de bloqueio
permanente das contas de titularidade da executada tenha sido
concretizada. Frise-se que somente é possível a discussão sobre a penhora
após tornados indisponíveis os ativos financeiros localizados em nome do
executado (art. 854, caput, §§ 2o e 3o do CPC).
Não há que se falar em substituição do que não foi
penhorado.
A penhora tem a finalidade de garantir a obrigação
executada e deve observar preferencialmente a ordem do art. 835 do
Código de Processo Civil:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em
instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do
Distrito Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em
mercado;
IV - veículos de via terrestre;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
8
VOTO No 27549.
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de
compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;
XIII - outros direitos”.
Verifica-se que a penhora por meio do sistema Bacenjud
tem por finalidade a constrição de ativos financeiros disponíveis em contas
bancárias da parte executada, o que tem preferência sobre bens imóveis e
não se verifica qualquer violação da ordem legal de preferência da
penhora (arts. 835, I e 854, ambos do CPC).
Observa-se também que a penhora deve recair sobre os
bens indicados pelo credor, conforme dispõe o art. 829, § 2° do CPC:
“Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida
no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.
[...]
§ 2° A penhora recairá sobre os bens indicados pelo
exequente, salvo se outros forem indicados pelo
executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de
que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não
trará prejuízo ao exequente”.
Ademais, a executada agravada não demonstrou que o bem
imóvel indicado para penhora é suficiente para a satisfação integral da
execução e também não indicou outros meios mais eficazes e menos
onerosos para a quitação da dívida (art. 805, parágrafo único do CPC).
Desse modo, quaisquer argumentos estritamente relativos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
9
VOTO No 27549.
constrição de bens imóveis não têm aptidão para invalidar a penhora de
dinheiro que é prioritária, nos termos do art. 835, § 1o do CPC.
Além disso, por não haver violação da ordem legal não é o
caso de se cogitar em eventual substituição da penhora (art. 848, inciso I
do CPC). Também há expressa discordância do credor (fls. 863/877 dos
autos de origem).
É importante realçar que o processo de execução
desenvolve-se no interesse do credor e não do devedor que responde com
todos os seus bens presentes e futuros para a satisfação integral da
execução (arts. 789 e 797, ambos do CPC), o que tem amparo no princípio
da efetividade processual, não ocorrendo violação ao princípio da menor
onerosidade da execução.
A parte credora tem o direito de obter em tempo razoável a
satisfação da obrigação, nos termos do art. 4o do CPC.
Desta forma, é de rigor o deferimento do pedido de
penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira existente em
contas de titularidade da executada, nos termos do art. 854 do CPC.”
Ressalte-se que não há que se falar em perda
de objeto do presente agravo de instrumento que apreciou a decisão
definitiva do Juízo sobre a penhora de bens da executada. Muito embora,
trate-se da mesma causa de pedir e mesmas partes, a decisão ora agravada
é distinta da decisão provisória outrora agravada (agravo de instrumento
anterior de no 2265347-98.2019.8.26.0000). Frise-se que a decisão
definitiva substitui a provisória anteriormente deferida. Por este motivo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
10
VOTO No 27549.
interposto o presente agravo de instrumento no qual foi apreciado o mérito
da questão. Houve perda superveniente do objeto do agravo anterior e não
deste recurso.
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado no
julgamento.
Cumpre anotar que a contradição que
deve ser eliminada é aquela intrínseca da própria decisão embargada
e não comparada com outros julgados apresentados pelo embargante.
Se ainda assim o embargante entende que as
questões não foram bem apreciadas, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que se
conforme a decisão ao entendimento dos embargantes (STJ EDcl no AgRg
no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Frise-se que o fundamento dos embargos de
declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, está no
esclarecimento da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
11
VOTO No 27549.
Assim, está evidente a intenção puramente
infringente do recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos de declaração.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR